Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO INDEVIDO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexistência de todas as dívidas e encargos moratórios e multas referentes aos cartões virtuais e condenar os requeridos a abster de qualquer cobrança relativos aos débitos declarados inexistentes, sob pena de multa. Em suas razões, defende que deve ser indenizada por danos morais por fato superveniente decorrente da negativação de seu nome em pesquisa realizada em 26.04.2024, após a sentença proferida. Defende que a quantia do débito gerado em sua fatura é indevido e deve ser restituído em dobro. Por fim, pugna pela procedência total dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, §3o, I e II do CDC. Na espécie, restou evidenciado a falha na prestação de serviços ante o lançamento indevido no cartão de crédito da autora.

IV. A juntada de documento novo relativo a fato superveniente, na fase recursal, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não deve ser considerado na espécie. Ademais, nota-se que na petição inicial a recorrente formula pedido de danos morais decorrentes dos débitos lançados em seu cartão de crédito de forma indevida. Observa-se que a causa de pedir dos danos morais é diverso da causa de pedir decorrente de inscrição indevida do nome da recorrente em cadastro de inadimplente. De modo que não se pode conhecer do pedido de danos morais decorrente de suposta negativação do nome da autora em cadastro de inadimplente formulado somente em sede recursal. Portanto, não conheço do recurso quanto ao pedido de danos morais decorrente de suposta negativação do nome da autora em cadastro de inadimplente, ante a configuração de inovação recursal.

V. No tocante à repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, restou evidenciado que as faturas que tiveram os lançamentos indevidos permaneceram com seus débitos em aberto até o estorno dos valores promovidos pela parte recorrida. Assim, não há que se falar em restituição de indébito, quando os valores cobrados indevidamente não foram pagos, de modo que a conduta da recorrida em realizar cobranças indevidas via SMS e e-mail não garante à recorrente a repetição em dobro de valores os quais sequer foram quitados por ela.

VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.